Tribunal: STF
Processo: ARE 1552701
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. M Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes, a desnecessidade da análise de provas e, no mais, reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCINDIR ACÓRDÃO DA 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO (DA RELATORIA DO DES, ERIK DE SOUSA DANTAS SIMÕES, DATADO DE 10/02/2015) PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, V DO CPC). SUPOSTA OFENSA À CLÁUSULA 11 a, § 1° DO PROTOCOLO ICMS 46/2000. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OPERAÇÕES DE SAÍDA DE MERCADORIAS DE EMPRESA DE COMÉRCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS EM GERAL. VIGÊNCIA DO PROTOCOLO ICMS 46/2000. SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO NORMAL. OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DERIVADOS DE TRIGO ENTRE ESTABELECIMENTOS INTEGRANTES DO MESMO CONTRIBUINTE (MATRIZ E FILIAL). TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS LOCALIZADOS EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO E A REQUERENTE, ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO ATACADISTA- EMPRESA QUE NÃO SE CONSTITUI EM ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL MAS, SIM, QUE ATUA NO COMÉRCIO ATACADISTA. REITERAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS E ARGUMENTOS JURÍDICOS JÁ DEDUZIDOS E ANALISADOS NO JULGAMENTO CUJA RESCISÃO ORA SE REQUER. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. TAXA JUDICIÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL N° 17.116/2020. REVERSÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO EM FAVOR DO RÉU CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 974, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 



    Nas razões do apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, caput; 93, IX; 150, II; 152; e 170, caput e IV, da Constituição Federal. Sustenta que está em debate a cobrança de ICMS em operações de saída de mercadorias derivadas de trigo de sua filial, realizadas entre abril de 2003 e junho de 2005. Aduz que e a redação do parágrafo único da cláusula quarta do Protocolo ICMS n. 46/00 dispõe expressamente que não será cobrado o ICMS nas operações realizadas diretamente pela indústria, bem como por intermédio de suas filiais. Assevera que o acórdão recorrido concluiu que apenas as filiais de estabelecimento industrial que exercem atividades também industriais estariam englobadas no estabelecido na “cláusula décima primeira, §1° do Protocolo ICMS 46/2000”, mas que ao assim concluir divergiu do disposto no referido Protocolo ICMS. Advoga que o posicionamento do TJPE, ao impor uma diferenciação arbitrária e inexistente no dispositivo, entre filiais de natureza industrial e atacadista, conferiu tratamento desigual entre contribuintes que, na sistemática instituída pelo Protocolo ICMS n. 46/2000, possuem situação equivalente. 



    É o breve relatório. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu inexistir violação à Cláusula 11ª do § 1° do Protocolo ICMS n. 46/2000 a justificar o cabimento da ação rescisória. Consignou que a empresa atua no comércio atacadista de massas alimentícias em geral, e, não sendo uma filial de estabelecimento industrial, bem como inexistindo o regime de substituição tributárias nas operações por ela realizadas, seria obrigada ao recolhimento do ICMS na saída de mercadorias de seu estabelecimento. 



    Assentou, ainda, o não cabimento da ação rescisória, ante a impossibilidade de utilizá-la como sucedâneo recursal, vez que a recorrente trouxe os mesmos argumentos já analisados na decisão rescindenda. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Para a procedência desta rescisória, é preciso verificar se o acórdão rescindendo ofendeu ou não ao disposto na Cláusula 11ª, § 1° do Protocolo ICMS n° 46/2000. 



    Antes de analisar a suposta violação à Cláusula 11 a, § I o do Protocolo ICMS n° 46/2000 conforme afirmado pela autora é mister tecer algumas considerações acerca do que vem a ser considerada "violação manifesta à norma jurídica", condição sine qua non à prõçedênçia do pedido rescisório iri casu. 



    ..................................................................................................



    A jurisprudência pátria ratifica o entendimento doutrinário, reconhecendo que, para a procedência da rescisória com base no inciso V do artigo 966 do CPC, ou seja, sob a afirmação de que houve manifesta violação à norma jurídica, é mister que haja flagrante transgressão do direito aplicável ao caso, não sendo cabível a rediscussão visando corrigir eventual injustiça do decisum rescindendo como se a rescisória se tratasse de recurso ordinário.



    ....................................................................................................



    Inicialmente, por ser relevante à analise dessa rescisória, transcrevo a seguir a norma jurídica tida por violada pela parte autora (§1° da Cláusula Décima Primeira do Protocolo ICMS 46/2000), senão vejamos in verbis: (...)



    ....................................................................................................



    Conforme se demonstrará a seguir, inexistiu a alegada afronta literal à Cláusula 11ª, § 1° dó Protocolo ICMS n° 46/2000 a justificar o cabimento desta ação rescisória com base no artigo 966, V do CPC, tampouco ela se enquadra em qualquer outra hipótese de cabimento prevista no aludido artigo. 



    .....................................................................................................



    Ora, como visto ao longo de toda tramitação processual, trata-se a requerente de empresa (estabelecimento) que, de acordo com o constante do CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica) e, em conformidade Com o cadastro dela existente junto ao CACEPE (Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco), atua no comércio atacadista de massas alimentícias em geral, não havendo que se falar, pois, in casu, em filial de estabelecimento industrial, razão pela qual não há nada de substituição tributárias nas operações por ela realizadas, sendo, pois, obrigada ao recolhimento normal do ICMS na saída de mercadorias de seu estabelecimento. 



    Como bem pontuou o Des. Jorge Américo, a empresa executada/embargante/apelante/autora dessa rescisória atua no comércio atacadista posto que, no Ceará ela é fabricante mas aqui em Pernambuco, por não haver uma filial da fábrica do Ceará, ela desenvolve atividade sob o objeto social de comerciante atacadista de massas alimentícias em geral, razão pela qual não há como se aplicar in casu o contido no § I o da Cláusula Décima Primeira do Protocolo ICMS 46/2000 ("Nas operações de saídas internas e interestaduais de massas e biscoitos derivados da farinha de trigo, tributada na forma deste protocolo, promovidas por estabelecimentos industriais e suas filiais, não será exigido o pagamento do ICMS").



    Logo, seja pelo fato de não se tratar, in casu, de circulação de gêneros alimentícios derivados de trigo entre estabelecimentos integrantes do mesmo contribuinte (ou seja, entre matriz e filial) - houve a transferência de produtos industrializados de estabelecimentos industriais localizados em outros Estados da Federação para a requerente, estabelecimento atacadista -, seja porque a demandante hão se constitui em estabelecimento industrial mas, sim, em empresa que atua no comércio atacadista de massas alimentícias em geral, não se aplicam ao caso as disposições constantes do § I o da Cláusula Décima Primeira do Protocolo ICMS 46/2000, razão pela qual inexistiu qualquer violação literal à essa norma ju ríd ica.



    Para além disso, diferentemente do que quer fazer crer a requerente nessa rescisória, não se aplica ao caso sub judice a conclusão a que chegou a 3 a Câmara de Direito Público, ao julgar, t em 01/11/2012, a apelação n° 0011242-93.2006.8.17.0810, da relatoria do Des. Luiz Carlos Figueirêdo, no sentido dar procedência a ação anulatória de débito fiscal para afastar a cobrança de ICMS posto que naquele caso se tratava de circulação interestadual de gêneros alimentícios derivados de trigo entre estabelecimentos integrantes do mesmo contribuinte, ou seia, eptre a matriz e a filial. razão pela qual a 3ª Câmara de Direito Público, na oportunidade, entendeu pela aplicação do regramento contido no Protocolo ICMS 46/2000 - mesrno não se tratando de estabelecimentos industriais - para, em consequência, aplicar a substituição progressiva em relação às saídas subsequentes do produto, excluindo assim a necessidade do recolhimento do ICMS. Eis a ementa do referido julgado, o qual, como dito, não se aplica para essa rescisória cõmo equivocada mente pretende a autora: (...)



    ...................................................................................................



    Observa-se, portanto, que a autora, nessa rescisória, limita-se a reproduzir os argumentos e fundamentos jurídicos já deduzidos no julgamento da apelação n° 365293-9, os quais já foram devidamente enfrentados e analisados pelo colegiado (I a CDP) na decisão rescindenda, tratando-se, assim, de mero inconformismo com o acórdão recorrido, objetivando a demandante rediscutir o mérito daquela decisão eis que inexistente qualquer hipótese do artigo 966 do CPC a ensejar o cabimento desta rescisória, a qual está sendo usada pelas demandantes como sucedâneo recursal (principalmente pois o recurso especial por ela a vido hão foi conhecido por intempestividade recursal), o que é vedado pela jurisprudência pátria, senão vejamos o que dizem os Tribunais pátrios, o STJ e esse Egrégio TJPE: (...).



    Divergir das conclusões da origem – de que a empresa atuaria no comércio atacadista, e, não sendo uma filial de estabelecimento industrial, bem como inexistindo o regime de substituição tributárias nas operações por ela realizadas, seria obrigada ao recolhimento normal do ICMS na saída de mercadorias de seu estabelecimento – demandaria a reanálise da legislação local de regência (Protocolo ICMS 46/2000) e do conjunto probatório, circunstâncias que atraem a aplicação dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. 



    Para além disso, o Tribunal de Justiça constatou que recorrente limitou-se a reproduzir os argumentos e fundamentos jurídicos já deduzidos no julgamento da apelação n. 365293-9, os quais já foram devidamente enfrentados e analisados pelo Colegiado. Inferiu que a demandante pretendeu rediscutir o mérito daquela decisão eis que inexistente qualquer hipótese do artigo 966 do CPC a ensejar o cabimento da rescisória, sendo essa utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    A respeito da matéria, a jurisprudência do Supremo entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória também situa-se no âmbito infraconstitucional:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação Rescisória. Pressupostos de cabimento. 4. Ofensa reflexa. 5. Revolvimento de matéria fática. Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.095.637 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de junho de 2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 857.005 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de fevereiro de 2015)



    (...) PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (AI 751.478 RG, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 248/RG, DJe de 20 de agosto de 2010)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente